Tribunal: TJDFT
Processo: 0752316-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752316-71.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JANE CARLA ALVES NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. FRAÇÃO DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME SEMIABERTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença condenatória por tráfico de drogas, nos termos do art. 33, “caput” e § 4o, da Lei n. 11.343/06, em concurso de agentes (CP, art. 29). A 1a ré pleiteia absolvição por falta de provas, desclassificação para uso próprio, aplicação do tráfico privilegiado no patamar máximo, redução da pena e alteração do regime. O 2o réu pede a nulidade da busca domiciliar, absolvição, desclassificação para uso, modificação da fração e das circunstâncias judiciais na 1a fase da dosimetria, alteração do regime inicial, além da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Busca-se: (i) definir se houve nulidade na busca domiciliar; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação; (iii) verificar se é possível a desclassificação do crime de tráfico para uso próprio; (iv) analisar a adequação da dosimetria, especialmente na primeira fase; (v) determinar a aplicabilidade do tráfico privilegiado e a fração de redução da pena; (vi) decidir sobre o regime inicial de cumprimento da sanção e acerca da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto e pode ser afastada em caso de flagrante delito, conforme o art. 5o, XI, da CRFB, e precedentes do STF (Tema 280/RG), justificando-se o ingresso policial quando há fundadas suspeitas. 4. O depoimento de policiais é considerado prova válida quando corroborado por outros elementos nos autos. 5. Comprovada a materialidade e a autoria do tráfico de drogas, afastam-se as alegações de absolvição (CPP, art. 386, VII; “in dubio pro reo”) e de desclassificação para uso próprio (LAD, art. 28), dada a quantidade e circunstâncias da apreensão. 6. Desnecessário demonstrar matematicamente os cálculos da pena na dosimetria, por configurar exercício de discricionariedade do Juízo penal, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, guardada a devida proporcionalidade/razoabilidade. 7. A prática do crime de tráfico de entorpecentes, mediante concurso de agentes, justifica a avaliação desfavorável da culpabilidade. 8. A natureza e a quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base, no quesito circunstâncias do delito, com amparo no art. 42 da Lei n. 11.343/06. 9. A fração de aumento na primeira fase da dosimetria não está vinculada a critério matemático rígido, conforme jurisprudência do STJ, não havendo direito subjetivo do réu a fração específica. 10. O juiz possui discricionariedade para aplicar a redução da pena pelo tráfico privilegiado, não sendo obrigado a conceder o patamar máximo, conforme entendimento do STF. 11. O regime semiaberto é adequado diante do quantum da pena e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §§ 2o e 3o, do CP. 12. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual concessão de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A busca domiciliar é válida quando baseada em fundadas razões de flagrante delito. 2. O depoimento de policiais é meio de prova para sustentar a condenação, quando corroborado por outros elementos dos autos. 3. A desclassificação para uso pessoal não é aplicável quando as circunstâncias indicam intenção de comercialização das drogas. 4. A fixação da pena-base na dosimetria não exige a aplicação de fração específica para cada circunstância judicial. 5. O tráfico privilegiado admite redução da pena em fração discricionária, desde que fundamentada. 6. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena considera o quantum e as circunstâncias judiciais. 7. O pedido de gratuidade de justiça deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal. Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 5o, XI; CP, arts. 29 e 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, V e VII; Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4o, e 42. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e 28 da Lei 11.343/2006, asseverando que deve ser absolvida do crime de tráfico, ou que a sua conduta seja desclassificada, tendo em vista a ausência de provas da traficância, já que a droga encontrada se destinava ao seu consumo próprio; e b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.340/2006, com vistas ao reconhecimento do tráfico privilegiado. Afirma que deveria ter sido aplicado o regime aberto para o cumprimento da pena. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP, e 28 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal demandaria o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois falece interesse recursal à recorrente, tendo em vista que restou assentado no aresto combatido: “Os acusados são primários, e não há notícias de que integram organização criminosa ou de que se dediquem com afinco à prática delituosa, incidindo a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (...), cuja fração de1/6 mostra-se razoável à espécie” (ID 66507181). Igualmente o apelo não pode seguir em relação à tese de que deveria ter sido aplicado o regime aberto para o cumprimento da pena. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027